Tribunal: TJES
Processo: 5022639-54.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022639-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUANN DE SOUZA DIONISIO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022639-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUANN DE SOUZA DIONISIO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogados do(a) PACIENTE: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134, GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ - ES21788, GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em razão da apreensão de 16 (dezesseis) pinos de cocaína e R$ 177,25 em espécie. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, sob o fundamento genérico da garantia da ordem pública. A defesa pleiteia a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares, alegando ausência de fundamentação concreta e condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP; e (ii) a medida extrema da prisão é proporcional e necessária diante das circunstâncias fáticas (pequena quantidade de droga) e das condições pessoais do agente (primariedade, residência fixa e trabalho lícito).

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva é medida de exceção, não podendo basear-se na gravidade abstrata do delito ou em meras conjecturas. No caso, a decisão impugnada carece de fundamentação idônea quanto à periculosidade concreta do agente ou ao risco efetivo à ordem pública, limitando-se a argumentos genéricos.

4. O Paciente ostenta condições pessoais favoráveis, sendo primário, sem antecedentes criminais, com residência fixa e trabalho lícito comprovado. A quantidade não expressiva de entorpecente apreendido (16 pinos), aliada à possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado em eventual condenação, revela que a manutenção do cárcere cautelar fere o princípio da homogeneidade, sendo mais gravosa que o provável regime de cumprimento de pena. Nesse cenário, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se suficientes e adequadas.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, para revogar a prisão preventiva do paciente mediante a imposição de medidas cautelares diversas, incluindo monitoração eletrônica e comparecimento periódico em juízo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

LUANN DE SOUZA DIONISIO
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito
da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
.

Liminar concedida, conforme id. 17653885.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no

id. 17773769.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17824110, por intermédio do Procurador José Cláudio Rodrigues Pimenta opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022639-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUANN DE SOUZA DIONISIO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogados do(a) PACIENTE: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134, GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ - ES21788, GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

LUANN DE SOUZA DIONISIO
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito
da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a prisão do Paciente foi convertida em preventiva sem a devida fundamentação concreta e individualizada, em afronta direta aos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

Sustenta a defesa que a decisão impugnada fere de modo frontal os princípios da razoabilidade e da adequação da medida cautelar, uma vez que, em hipótese de eventual condenação, a pena a ser aplicada — considerada a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 — conduziria à fixação de regime prisional menos gravoso, aberto ou, no máximo, semiaberto.

Alega, ainda, que o Paciente preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 28-A do Código de Processo Penal, fazendo jus ao Acordo de Não Persecução Penal, uma vez que confessou os fatos, não há reprovabilidade concreta acentuada da conduta e a pena mínima, considerada a incidência do redutor do tráfico privilegiado, pode ser inferior a 4 anos, tratando-se de poder-dever do Ministério Público a proposição do acordo, nos termos do §14 do referido dispositivo legal, conforme orientação firmada pelo STJ.

Pois bem.

Conforme relatado, busca-se a confirmação da ordem de soltura concedida liminarmente, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Analisando detidamente os autos, verifico que a ordem deve ser concedida em definitivo, ratificando-se os fundamentos da decisão liminar.

A prisão preventiva é medida excepcional, regida pelo princípio da
ultima ratio
, devendo ser decretada apenas quando as medidas cautelares diversas da prisão se mostrarem insuficientes e inadequadas, e desde que demonstrado, com base em dados concretos, o
periculum libertatis
.

No caso em apreço, embora haja prova da materialidade e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), não vislumbro a presença de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado que justifique a medida extrema do encarceramento.

Primeiramente, as condições pessoais do Paciente são amplamente favoráveis. Conforme documentação acostada aos autos:

O Paciente é tecnicamente primário e não ostenta antecedentes criminais, conforme Certidão Negativa Criminal juntada;

Possui residência fixa no distrito da culpa;

Exerce atividade laboral lícita como ajudante de mecânico, comprovada por declaração de empregador, fotos e vídeos no local de trabalho;

Possui vínculo familiar estreito, sendo pai de uma criança de 04 (quatro) anos de idade.

Em segundo lugar, a quantidade de entorpecente apreendida — 16 (dezesseis) pinos de cocaína — não se revela expressiva a ponto de denotar, por si só, alta periculosidade do agente ou envolvimento profundo com organização criminosa armada. Ademais, a prisão não envolveu violência ou grave ameaça.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas não é fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, exigindo-se a demonstração de risco concreto.

Nesse sentido, impõe-se a análise da homogeneidade e proporcionalidade da medida.

Sendo o Paciente primário e de bons antecedentes, em caso de eventual condenação, há grande probabilidade de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado).

Tal cenário conduziria à fixação de regime prisional diverso do fechado (aberto ou semiaberto) e possível substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Manter o Paciente em regime fechado cautelarmente, quando a perspectiva de pena final é mais branda, constitui execução antecipada de pena e viola o princípio da proporcionalidade. Como bem pontuado na decisão liminar:

"Embora tal enunciado se projete, em regra, sobre a fase de aplicação da pena, não se pode ignorar sua incidência como parâmetro de controle da proporcionalidade das medidas cautelares, sob pena de admitir-se prisão provisória em regime mais gravoso do que aquele juridicamente incompatível até mesmo com eventual condenação futura.".

Portanto, a segregação cautelar mostra-se, neste momento processual, desproporcional e desnecessária, sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão já estabelecidas pelo Desembargador Plantonista, nos termos do art. 319 do CPP.

Ressalto que o Paciente já se encontra em liberdade por força do Alvará de Soltura expedido em 27/12/2025, não havendo notícias nos autos de descumprimento das condições impostas ou de reiteração delitiva.

Ante o exposto, em consonância com a liminar deferida, CONCEDO A ORDEM de Habeas Corpus para confirmar a revogação da prisão preventiva de LUANN DE SOUZA DIONISIO, ratificando a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão impostas na decisão de ID 17653885, a saber:

Monitoração eletrônica;

Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades;

Manutenção de endereço atualizado nos autos;

Proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial;

Recolhimento domiciliar no período noturno.

Advirta-se o Paciente que o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas impostas poderá ensejar a decretação de nova prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.